Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0740522-61.2020.8.07.0000 Agravante: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES Agravado: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES contra decisão proferida na ação de conhecimento 0729506-10.2020.8.07.0001 proposta em desfavor de RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor pretendia a suspensão da liberação dos recursos objeto da decisão que determinou a penhora nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.807.0001, referente aos honorários de sucumbência fixados nos autos no 2015.01.1.098720-5, ou, subsidiariamente, a reserva dos honorários no percentual de 70% devido ao requerente. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de distribuição desta inicial por dependência aos autos do cumprimento de sentença no 0713839-81.2020.8.07.0001 (ID 72221674 - Pág. 1, último parágrafo), pois não se faz presente nenhuma das hipóteses legais do art. 286 do CPC. Por sua vez, no que concerne a tutela de urgência de natureza cautelar, as provas documentais, que instruíram a petição inicial, demonstram a existência de controvérsia entre as partes no que concerne à efetiva prestação de serviços advocatícios pelo autor, na defesa dos interesses da Sra. Joelma Louback, nos autos no 2015.01.1.098720-5, mais especificamente a partir da fase recursal concernente à elaboração, interposição e acompanhamento do recurso de apelação e atos processuais subsequentes, conforme se depreende das petições constantes das Págs. 334/335 e Págs. 407/412 do PDF, que, ainda, estão pendentes de decisão pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0713839-81.2020.8.07.0001 relativos aos honorários de sucumbência fixados nos autos no 2015.01.1.098720-5 (Págs. 184/185 do PDF). Assim, considerando que a questão acerca da suspensão da expedição de alvará em favor do réu nos autos do cumprimento de sentença no 0713839-81.2020.8.07.0001 já foi submetida à apreciação do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília e, também, atento ao fato de que a solução da sobredita controvérsia, para fins de definição da reserva de honorários de sucumbência em favor do autor em proporção a sua atuação nos autos no 2015.01.1.098720-5, exige dilação probatória com observância do contraditório, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial (ID 72221674 - Pág. 12, letras “b” e “c”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante do próprio conteúdo das petições constantes das Págs. 334/335 e Págs. 407/412 do PDF. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Caso não seja efetivada a citação do réu no endereço informado na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intimem-se. (Documento datado e assinado eletronicamente) Wagner Pessoa Vieira Juiz de Direito” (ID 72264323 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a decisão agravada não analisou os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que o magistrado a quo reconhece que as provas juntadas aos autos demonstram a existência de controvérsia entre as partes, o que justificaria a suspensão do levantamento, uma vez que o agravado está na iminência de receber a integralidade do valor. Afirma que seu pedido de suspenção formulado no cumprimento de sentença não assegura que o agravado deixará de levantar a quantia penhorada. Alega que a efetiva prestação de serviços jurídicos foi amplamente exercida por si, enquanto o agravado havia informado à cliente que nada mais podia fazer e que a causa estava perdida, portanto, não faz jus ao recebimento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que a ausência de contrato formal não afasta o direito à remuneração, pois não prejudica a relação efetivamente existente. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a suspensão dos recursos objeto da decisão que determinou a penhora nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81 (ID 19737340). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 19737343), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem, o agravante propôs a ação de conhecimento 0729506-10.2020.8.07.0001, na qual pede o rateio dos honorários sucumbenciais executados no cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001, decorrentes do êxito no processo de conhecimento 2015.01.1.098720-5. A pretensão recursal refere-se ao pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o ora agravante pedia a suspensão do referido cumprimento de sentença, de forma que os valores lá penhorados não fossem levantados pelo agravado. O recorrente justifica que o agravado trabalhou com exclusividade na causa somente até a prolação da sentença, que foi integralmente desfavorável à autora. Porém, após ingressar nos quadros da sociedade de advogados que pertence ao agravante, foi orientado a adotar nova estratégia para o recurso de apelação, o que trouxe o êxito da pretensão inicial. Assim, o agravante entende que atuou no feito mediante acompanhamento do processo e revisão das peças processuais apresentadas pelo agravado, portanto, lhe e devido parte dos honorários advocatícios. A atuação do ora agravante no processo 2015.01.1.098720-5 é matéria controversa, considerando que ele não foi subscritor das peças juntadas naqueles autos. Portanto, a conclusão quanto à efetiva atuação no feito mediante a acompanhamento e orientação na elaboração das peças, mesmo que não as tenha subscrito, é matéria que demanda ampla dilação probatória, inadmissível em sede de agravo instrumento. Apesar de não estar demonstrada de plano a plausibilidade nas alegações do recorrente, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto”. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA DOIS RÉUS. SENTENÇA QUE EXCLUI UM DOS RÉUS POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGA PROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AO OUTRO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO RÉU EXCLUÍDO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. VERBA DECORRENTE DE JUÍZO DE EQUIDADE. ART. 20, § 4o, DO CPC. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS EM FACE DE CONTROVÉRSIA NA LIQUIDAÇÃO DO JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. CABIMENTO. VINCULAÇÃO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO ART. 265, IV, a, DO CPC. 1. Recurso especial contra acórdão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença que arbitrou honorários à ré (Tractebel) excluída por ilegitimidade passiva em 3% sobre o valor da condenação até à solução da impugnação da outra ré vencida no juízo de procedência (Eletrobrás) que questiona os cálculos referente à condenação que foram apresentados pela autora (Bunge). 2. O desate da presente controvérsia exige saber se os efeitos da coisa julgada que reconheceu a ilegitimidade passiva da ora recorrente para responder ao processo de conhecimento e, em face disso, condenou a empresa autora Bunge ao pagamento de honorários advocatícios em 3% sobre o valor da condenação, estão, ou não, vinculados com o juízo de procedência pelo qual a Eletrobrás foi condenada a devolver diferenças relativas ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica à Bunge. 3. A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade de parte (art. 267, inciso VI, do CPC), não ostenta provimento de natureza condenatória. Tem-se, portanto, que os honorários advocatícios em face dela arbitrados encontram respaldo no § 4o do art. 20 do CPC, isto é, decorrem de um juízo de equidade pelo qual o magistrado não está adstrito a qualquer critério, podendo eleger, como base de cálculo, a título exemplificativo, o valor da causa, da condenação, ou, ainda, arbitrar quantia fixa. 4. Assim, ainda que a sentença tenha atrelado a verba honorária arbitrada em favor da recorrente ao valor da condenação, tem-se que tal fixação não decorreu de provimento condenatório por ela obtido (mas por outrem, até porque, como visto, ela foi excluída da lide por ilegitimidade passiva), mas de um juízo de equidade. E, na espécie, a consecução da equidade, que nada mais é do que a sensação de justiça, está, de fato, vinculada aos valores que a autora Bunge lograr receber em face do cumprimento da sentença de procedência. Pensar diferente possibilitará a adoção de duas bases de cálculo à condenação, o que infirmará a proporção da distribuição dos ônus sucumbenciais considerado no juízo de equidade realizado, na medida em que, se julgada procedente a impugnação da Eletrobrás acabará a ora recorrente por perceber quantia superior aos 3% da quantia que fará jus a autora Bunge. 5. Insubsistentes se mostram os argumentos de que o direito da recorrente à verba honorária não pode estar vinculado a um procedimento da qual ela não faz parte. De fato, a condenação decorrente do juízo de procedência não diz respeito à autora. Cabia a ela, então, oportunamente, voltar-se contra essa base de cálculo adotada para os seus honorários, a fim de não depender da solução final a ser alcançada na liquidação do juízo de procedência estampado na sentença. 6. Considerando, pois, que o valor da condenação derivado do juízo de procedência ainda está sub judice, é de se reconhecer, sim, a prejudicialidade externa prevista no art. 265, inciso IV, do CPC. 7. Recurso especial não provido”. (REsp 1123468/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/08/2011). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. DEFERIMENTO. ART. 265, IV, A, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 867 e 869 do CPC/73. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ. 1. Aplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 3. Tendo a Corte de origem, com base no suporte fático da causa, decido pela desnecessidade da suspensão da ação cível enquanto se decide a ação penal em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Santo Ângelo/RS, rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. A discussão acerca do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento do protesto requerido enseja reexame dos fatos da causa, incindo, no ponto, o enunciado da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 30/11/2017). Com o mesmo norte, segue a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OUTRO RECURSO. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Conforme previsão dos artigos 921, I e 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o curso do cumprimento de sentença poderá ser suspenso na hipótese em que o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. 2. A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes STJ. 3. Recurso da parte executada para discutir a base de cálculo para apuração do valor do cumprimento de sentença é prejudicial à homologação dos cálculos já apresentados e, por isso, justifica a suspensão do feito. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07179761220208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/9/2020). No caso dos autos, em análise às circunstâncias do caso concreto, verifica-se que a questão debatida nestes autos importa em necessária prejudicialidade externa. A procedência do pedido inicial pode interferir no valor a ser levantado pelo agravado no cumprimento de sentença, cujo único objeto é o pagamento dos honorários advocatícios, os quais podem ou não ser rateados a depender do resultado desta ação de conhecimento. Assim, tem-se por prudente determinar a suspensão da liberação dos recursos pelo agravado no cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001, em razão da relação de prejudicialidade externa com a ação de conhecimento onde foi proferida a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender a liberação dos recursos penhorados nos autos do cumprimento de sentença 0713839-81.2020.8.07.0001 em favor do agravado até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília,17 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator